Tribunal: TJDFT
Processo: 0734876-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIDA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, contra decisão que arbitrou alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível a redução dos alimentos provisórios para 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos, com exclusão de verbas de natureza indenizatória, transitória ou eventual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas do necessitado, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, dentre outras.
4. Na determinação dos alimentos provisórios privilegiam-se as necessidades emergenciais do alimentando e a capacidade financeira do provedor sumariamente observada, até que o percentual definitivo seja arbitrado do acordo com o contexto probatório que as partes lograrem êxito em produzir.
5. Na fixação dos alimentos provisórios, não havendo provas suficientes que informem, de início, acerca da capacidade econômica da alimentante ou das necessidades do alimentando, é suficiente que o arbitramento seja lastreado pelos ditames da razoabilidade e proporcionalidade.
6. No particular, revela-se imprescindível uma incursão mais profunda na instrução probatória a fim de se obter um grau mais elevado de conhecimento relativo à capacidade econômico-financeira do agravante e acerca das necessidades prementes da agravada, de modo a propiciar uma melhor ponderação do binômio necessidade-capacidade casuisticamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido
Tese de julgamento: “A presunção de necessidade da criança justifica a manutenção dos alimentos provisórios, sendo incabível sua redução sem prova robusta de desequilíbrio no binômio necessidade/capacidade.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1954500, 0738278-23.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024; Acórdão 1931409, 0720002-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.